Tribunal: STF
Processo: RE 106829
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEPOSITO PREVIO.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A APURAÇÃO DO JUSTO PREÇO DO IMÓVEL EXPROPRIADO PRESSUPOE QUE SE
CORRIJA MONETARIAMENTE NÃO SÓ O VALOR DA INDENIZAÇÃO ENCONTRADO EM
JUÍZO COMO TAMBÉM O DA OFERTA DO PREÇO DEPOSITADO.